Tribunal: TJES
Processo: 5017011-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017011-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANUACIRA TORQUATO

AGRAVADO: JAGUAR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA FUTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Januaciara Torquato contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença em face de Jaguar Comércio de Veículos e Transporte Ltda e outros, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, sob alegação de nulidade por ausência de intimação prévia e prejuízo à realização de atos constritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cumprimento de sentença sem prévia intimação da exequente viola o princípio da não surpresa e enseja nulidade; (ii) estabelecer se a ausência de localização de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução, mesmo após diligências infrutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em ausência de intimação prévia da exequente, bem como em qualquer prejuízo, especialmente se já havia prévia ciência de que o insucesso nas diligências implicaria suspensão do feito.

O magistrado de origem previamente consignou que a frustração das medidas constritivas acarretaria a suspensão do processo, o que afasta a alegação de surpresa.

A exequente esgotou os meios ordinários de localização de bens, tendo sido deferidas e realizadas diversas diligências, inclusive com reiteração de bloqueios, sem êxito.

A ausência de resultado útil na localização de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, sendo desnecessária a caracterização de inércia do credor.

A suspensão do processo não impede a retomada da execução caso sejam localizados bens, nem obsta a adoção de medidas urgentes diante de eventual dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O esgotamento das diligências para localização de bens, sem resultado útil, autoriza a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC.

A suspensão da execução não impede seu prosseguimento futuro nem a adoção de medidas urgentes para resguardar o crédito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada que suspendeu o cumprimento de sentença manejado por Januacira Torquato em desfavor de Jaguar Comercio de Veiculos e Transporte Ltda e Outros, ante a ausência de êxito nas diligências voltadas a localização de bens dos recorridos.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a suspensão do cumprimento de sentença ocorreu sem que fosse previamente intimada, tornando nulo o referido ato judicial. Outrossim, aventa que a referida medida a impede de requerer a realização de novos atos constritivos.

Pois bem.

De plano, registro que o caso é de desprovimento do recurso,
já que as razões da recorrente são destituídas de juridicidade.

E assim digo, por vislumbrar que a determinação de suspensão do cumprimento de sentença sem a intimação prévia da parte exequente não ocasionou prejuízo ou ofensa ao princípio da não surpresa.

Isto, porque
no despacho de id. 46483691 já havia sido consignado pelo magistrado primevo que a ausência de êxito das diligências,
como de fato ocorreu,
importaria em suspensão do processo, o que demonstra a ciência da parte recorrente quanto ao ponto.

Ademais, a recorrente já havia lançado mão de todos os pedidos constritivos que estavam ao seu alcance, os quais inclusive haviam sido deferidos.

Neste ponto, impende ressaltar que o magistrado singular determinou a realização das diligências requeridas pela exequente e ainda ordenou a renovação dos atos constritivos bancários por um intervalo de sessenta dias, todavia, sem sucesso.

Embora a recorrente avente que o referido ato poderia impedi-la de lograr êxito na constrição de bens dos recorridos, ela não aponta qual seria esse caminho, já que todos os meios comumente utilizados foram autorizados pelo julgador singular, todavia, sem qualquer sucesso.

Registro que a suspensão do processo não impedirá que a parte possa empreender esforços para localizar os bens do devedor e informar ao julgador sobre eventual êxito ou intentar medida urgente caso identifique eventual dilapidação patrimonial.

Ilustro o entendimento acima exposto com os julgados a seguir:

“
[...]EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, é admitida quando não forem localizados bens penhoráveis, sendo desnecessária a configuração de inércia da parte exequente. 2 - Ainda que a parte agravante tenha diligenciado na tentativa de localização de bens do devedor, a ausência de resultado útil autoriza a suspensão do feito. 3 - A suspensão não impede o prosseguimento futuro da execução, caso se encontrem bens penhoráveis, conforme prevê o §3º do art. 921 do CPC.[...]” (TJES, AI 5010817-68.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julgado em 11/12/2025)

“
[...]A jurisprudência do TJES reconhece que a execução somente pode ser suspensa após o exaurimento dos meios ordinários e atípicos de localização de bens, em respeito ao direito do credor à satisfação do crédito.[...] (TJES, AI 5001492-69.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, Julgado em 25/11/2025)

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)